Tribunal: TJES
Processo: 5004032-53.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004032-53.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO CESAR CHIEPPE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

EJUD - RECURSO INOMINADO Nº 5004032-53.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MARIO CESAR CHIEPPE

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROVADOS SAQUES EM CONTA DA TITULARIDADE DO AUTOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. CONTRATO CONSIDERADO VÁLIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Relata a parte Autora, em apertada síntese, que foi surpreendida com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contrato de cartão de crédito consignado nunca celebrado.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (
ID 3874095),
sustenta a ausência de litigância de má fé, pois, embora semelhante, alguns detalhes evidenciam não se tratar de sua assinatura, mas, possivelmente, de um terceiro falsário, pois, analisando de maneira pormenorizada, fica claro que as assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa. Ainda, defende que não contratou os serviços do Recorrido, sendo as informações da defesa inverossímeis, pois jamais utilizou cartão. Aduz que o correspondente bancário responsável pelo suposto contrato é de uma cidade chamada “Tarabai”, cidade inexistente no Estado do Espírito Santo. Em relação à voz, aduz que não a reconhece como sendo sua voz.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não devem prosperar.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e o Recorrente (ID 3874075), devidamente assinado. Consta, ainda, em documentação colacionada nos autos, a realização de saques de valores (ID 3874071).

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“O Requerido apresentou, ainda, o áudio do diálogo mantido entre as partes, demonstrando que o Autor era conhecedor da existência e da validade do contrato celebrado (ttps://hcnadv.sharepoint.com/sites/bmg-publico/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2Fbmg%2Dpublico%2FShared%20Documents%2FDocumentos%2FBruno%2Efeijo%2FMARIO%20CE%2068301938%2Emp3&ga=1), sendo seguro concluir que o Autor foi um dos interlocutores do diálogo. Para tanto, basta acessar o termo de audiência id 16215871.

Ademais, a prova coligida pela defesa demonstra a transferência de valores em favor da parte Demandante, fato esse que não foi impugnado em sede de réplica.
“

À vista disso, em que pese a alegação de divergência nas assinaturas e a impugnação quanto ao correspondente bancário, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, já que os documentos juntados e mencionados, apontam a realização de transferência/recebimento, em sua conta, não impugnados em réplica, no valor de R$ 2.522,00, em 14/10/2019, e 3 saques complementares, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUTORA QUE ALEGA TER SOLICITADO MÚTUO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA SAQUE E COMPRAS, INCLUSIVE PARCELADAS. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois parte autora se enquadra no conceito de consumidor descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. 2. Contudo, em que pese a relação jurídica dos litigantes ser de consumo e, ainda, que a demandante esteja na posição de consumidor, tal fato não afasta a necessidade de se provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Súmula 330 do TJRJ. 3. Na espécie, a primeira recorrente alega, na inicial, que tinha a intenção de contratar mútuo consignado em folha de pagamento com a instituição ré, mas foi surpreendido ao constatar que foi concedido um cartão de crédito consignado. Sustenta também a falta de informação sobre a modalidade contratada e que o saldo devedor vem crescendo a cada dia em razão dos encargos excessivos cobrados pelo banco. 4. O demandado, por sua vez, afirma que a consumidora solicitou e utilizou cartão de crédito consignado, firmando contrato com autorização de desconto de parcela mínima na folha de pagamento, conforme cópia do contrato adunada aos autos.
5. Junto ao instrumento contratual, vieram cópias de faturas que demonstram que a demandante utiliza o plástico para realizar saque e diversas compras, inclusive parceladas, além da existência de crédito no valor de R$ 5.152,00, o que demonstra que tinha ciência do que estava contratando e, de fato, desejava o cartão e utilizou-se dos valores nele disponibilizados.
6. Além disso, consta que os pagamentos do cartão eram realizados através de desconto de parcela mínima em folha de pagamento que não cobriam as despesas com o uso do plástico. 7. Nesse contexto, não há como reconhecer que tenha havido desvirtuamento do contrato, já que, a toda evidência, a autora desejava - e obteve - cartão de crédito de que se valeu para efetuar transações livremente, cujo inadimplemento - decorrente da inércia dela - resultou na dívida representada pelo saldo devedor do seu consumo e fez incidir os encargos, inexistindo conduta abusiva que tenha sido praticada ou possa ser atribuída ao banco réu. 8. Outrossim, a primeira apelante não logrou comprovar qualquer conduta irregular do segundo recorrente a dar origem ao dano moral alegado, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 9. Por fim, diante do resultado deste julgamento, imperiosa a inversão da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça deferida nos autos. 10. Recurso da autora não provido. Apelo do banco réu provido. (0015608-32.2017.8.19.0036 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 14/10/2020 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrente não foi enganada na contratação e não há evidência de fraude bancária, no caso dos autos, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrido fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC).

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrido

e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

Por fim, também coaduno com o entendimento do juízo
a quo
quanto à condenação da autora em litigância de má-fé, haja vista a cabal demonstração de que, efetivamente, contratou o cartão de crédito consignado, incidindo a regra do art. 81, I, do CPC.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)